Tribunal: TJES
Processo: 0021654-16.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021654-16.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BARBIERE PAVONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. ARTE. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTE. 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE AMEAÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa; e pelo crime de ameaça (art. 147, CP) à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiências de provas, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão ocasionada no delito de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas encontra suporte em provas materiais e testemunhais robustas, capazes de comprovar a materialidade e autoria delitivas; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena relativa ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas materiais e testemunhais demonstram, de forma robusta, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. A materialidade está consubstanciada no laudo pericial que atesta a apreensão de 6,6g de cocaína e 6,9g de crack, totalizando 13,5g de substância entorpecente. A autoria é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão da corré, que indicam a prática de tráfico pelo réu.

4. A tese absolutória da defesa, baseada na ausência de provas de autoria, não prospera diante dos elementos constantes nos autos, que incluem depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e a confissão da corré acerca do
modus operandi
do tráfico de drogas pelo réu.

5. A dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas respeita os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo mantida a pena base e o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu e de sua extensa ficha criminal.

6. Em relação ao crime de ameaça, verifica-se que o magistrado de primeiro grau deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). A compensação parcial da atenuante com o agravante da reincidência é adequada, considerando que o réu ostenta múltiplas condenações anteriores, nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 585/STJ).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. Para a condenação no crime de tráfico de drogas, é necessária a presença de provas robustas de materialidade e autoria delitivas, como laudo de exame químico e depoimentos testemunhais amealhados sob o crivo do contraditório judicial.

2. A confissão espontânea do réu, ainda que parcial, deverá ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena (art. 65, III, “d”, CP), com compensação proporcional em casos de multirrencidência (art. 61, I, CP).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, artes. 59, 65, III, “d”, 68, 147; PCP, arts. 155, 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, AREsp nº 2.534.512/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 26.12.2024.

STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY BARBIERI PAVONI,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 59/61 - ID nº 11187195) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 148 do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculada a multa na fração de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11187206, a defesa postula pela absolvição do réu, sustentando fragilidade de provas de autoria delitiva (art. 386, VII, CPP). Argumenta que os entorpecentes não pertenciam ao réu e que a condenação pautou-se em presunções, em descompasso com o sistema processual penal que exige provas robustas de materialidade e autoria delitivas para a prolação do édito condenatório. No mais, requer a revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e no delito de ameaça, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11187210, em que o Ministério Público requer seja conhecido e parcialmente provido o apelo, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do réu no delito de ameaça (art. 147, CP).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11247654, em que opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao delito de ameaça, mantendo inalterados os demais termos da sentença impugnada.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY BARBIERI PAVONI,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 59/61 - ID nº 11187195) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 148 do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculada a multa na fração de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11187206, a defesa postula pela absolvição do réu, sustentando fragilidade de provas de autoria delitiva (art. 386, VII, CPP). Argumenta que os entorpecentes não pertenciam ao réu e que a condenação pautou-se em presunções, em descompasso com o sistema processual penal que exige provas robustas de materialidade e autoria delitivas para a prolação do édito condenatório. No mais, requer a revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e no delito de ameaça, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Contrarrazões do promotor de justiça em ID nº 11187210 e parecer da douta Procuradoria de Justiça, colacionado em ID nº 11247654, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para aplicar na dosimetria da pena do crime de ameaça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) em benefício do réu.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 11187195), que em 28 de novembro de 2020, aproximadamente às 16hs06min, na Rua Abelardo Machado, bairro Valão, próximo às casas populares, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados Carla Caroline dos Santos Pontes e Wesley Barbiere Pavoni foram flagrados trazendo consigo e guardando as drogas conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Disseca a peça incoativa que no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares visualizaram um casal na Rua Abelardo Machado, em frente às casas populares, local conhecido pela guarnição ante o intenso tráfico de drogas, em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, ambos se dispersaram na tentativa de despistar a atenção dos agentes.

Em seguida, a guarnição visualizou que um homem, posteriormente identificado como sendo o denunciado, colocou uma sacola em um buraco existente em um muro de uma residência próxima. Ato contínuo, foi realizada a abordagem de ambos os denunciados, sendo encontrado na bermuda do denunciado Wesley o valor de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) e a quantia de R$210,00 (duzentos e dez reais) acondicionados em uma caixa de cigarros que estava na cintura da denunciada Carla; além de R$300,00 (trezentos reais) apreendidos em suas partes íntimas e o valor de R$31,00 (trinta e um reais) e 03 (três) pedras de “crack” em seus seios.

Posteriormente, no local em que o denunciado Wesley se encontrava foi apreendido uma sacola contendo 04 (quatro) papelotes de “cocaína” e 04 (quatro) pedras de “crack”.

Indagada pelos agentes de polícia, a denunciada relatou que Wesley realizava a venda de entorpecentes e entregava o dinheiro recebido a ela para que guardasse, de modo que em caso de eventual abordagem, nenhum valor seria encontrado com o denunciado e, como a denunciada estava grávida, haveria menor probabilidade de ser revistada. Como forma de pagamento, relata a denunciada que percebia a quantia de R$100,00 (cem reais).

Por fim, registra a denúncia que durante o trajeto até a 7ª Delegacia Regional da Cidade, o denunciado ameaçou por diversas vezes a denunciada, dizendo que sabia o que acontecia com “x9”.

Com base nisso, o réu Wesley Lopes Ribeiro restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 147 do Código Penal e a ré denunciada nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Em razão da ré encontrar-se em local incerto e não sabido, o processo e o prazo da prescrição restaram suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, tramitando o presente feito exclusivamente em face do réu Wesley Lopes Ribeiro.

Após regular instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o réu Wesley Lopes Ribeiro nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 147 do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculada a multa na fração de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Analisando detidamente o acervo probatório carreado no curso da instrução criminal, verifico que são fartas as provas de materialidade e autoria acerca da configuração do crime de tráfico de drogas em face do réu, desmerecendo acolhida a tese absolutória.

A
materialidade do crime
resta demonstrada pelo laudo de química forense nº 10.950/2020, às fls. 08/09, certificando a apreensão de 6,6g de “cocaína” e 6,9g de “crack”, fracionadas em 06 (seis) pedras envoltas individualmente por plástico, totalizando a quantidade de 13,5g de substância entorpecente.

De mais a mais, as provas de
autoria delitiva
são robustas e impedem o acolhimento da tese absolutória lastreada pela defesa (art. 386, VII, CPP).

Ao ser interrogado na fase administrativa (fl. 08), o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, XIII, CF/88). Sob o crivo do contraditório judicial, confessou ter proferido ameaças em face da corré Carla Caroline dos Santos Pontes, ao dispor que ela teria mencionado seu nome aos policiais militares sem a sua autorização. Quanto ao crime de tráfico de drogas, negou que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, argumentando que haviam outras pessoas em via pública, se confundindo ao explicitar os motivos pelos quais estaria no local.

A versão sustentada pelo réu em juízo, contudo, não se sustenta quando em cotejo com as demais provas materiais e orais carreadas ao apostilado.

Digo isto porque no curso das investigações, à fl. 05/05-v, a ré Carla Caroline dos Santos Pontes confessou que o réu exercia o comércio de drogas no local em que foram abordados pelos policiais, dispondo que o dinheiro arrecadado com a venda lhe era entregue pelo acusado. Disseca que pela atividade desempenhada em prol da traficância percebia a quantia de R$100,00 (cem reais).

Somado a isso, sob o crivo do contraditório judicial (fls. 59/61 - ID nº 11187195), embora o PM Luiz Carlos Viana da Silva não tenha se recordado dos fatos, seu companheiro de serviço, PM Carlos Alexandre Esteves Monteiro explicitou toda a abordagem, ratificando a versão exposta na denúncia pelo órgão de acusação.

Segundo o PM Carlos Alexandre Esteves Monteiro, a guarnição visualizou o momento em que o réu colocou uma sacola no muro da residência, sendo identificado posteriormente pelos agentes tratar-se de substância entorpecente. Ademais, cumpre registrar que o depoente, PM Carlos, relatou a versão exposta pela corré Carla, ao dispor que os entorpecentes que foram apreendidos eram destinados à venda e que o dinheiro era por ela arrecadado com o fim de despistar a ação policial.

Cumpre ainda registrar que pende em face do acusado inúmeros registros criminais, o que fragiliza a tese da defesa e, via de consequência, reforça a predisposição do réu no cometimento de crimes, dentre eles o tráfico de drogas.

Diante disso, concluo que as provas materiais e orais são fartas, consistentes no interrogatório da corré na esfera policial; depoimentos dos agentes de polícia na esfera policial e em juízo e laudo de exame químico, impedindo a absolvição do réu com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4.
As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ.
AREsp n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

“PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. O agravante pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e se há possibilidade de reexame dos fatos e provas para essa finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem baseou a condenação do agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas eram para consumo próprio foi considerada inconsistente frente às provas reunidas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, para a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

5. A análise do caso exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(
STJ
. AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe de 26/12/2024
.)”

Sucessivamente, em análise da dosimetria da pena, constato que foram respeitados os ditames legais pelo MM. Juiz, em especial o disposto nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

O delito de tráfico de drogas possui reprimenda abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria (fls. 59/61 - ID nº 11187195), o magistrado maculou a circunstância judicial dos antecedentes (art. 59, CP), arbitrando a pena base adequadamente no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), exasperando a pena em 1/6 (um sexto) e fixando-a, em razão da ausência de causas de diminuição e aumento (art. 68, CP), em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Muito embora o julgador não tenha identificado qual condenação penal empregou para cada agravamento da pena, vislumbro que o réu possui uma vasta gama de registros criminais, que datam desde o ano de 2012.

A guia de execução penal de fls. 50/58 demonstra que o réu ostenta diversas condenações que podem ser empregadas para a mácula da circunstância judicial dos antecedentes, como condenação penal definitiva pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP - execução penal nº 0009253-97.2011.8.08.0011) e condenação nas iras do art. 311 do Código Penal (execução penal nº 0009253-97.2011.8.08.0011).

Igualmente, pende em face do acusado mais de uma condenação penal apta ao reconhecimento da reincidência (art. 61, CP), possuindo registro de condenação no crime de desacato (execução penal nº 0009253-97.2011.8.08.0011) e pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/06 - execução penal nº 0009253-97.2011.8.08.0011), sendo o acusado, em verdade, multirreincidente.

Diante disso, preservo a dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas nos exatos termos em que fixada na decisão impugnada, bem como o regime inicial fechado de cumprimento de pena imposto (art. 33, §2º, “a” c/c §3º, CP).

Por sua vez, em relação à dosimetria da pena do delito de ameaça (art. 147, CP),
concluo que merece retoques a sentença impugnada
.

O delito de ameaça possui sanção penal abstrata de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o MM. Juiz procedeu adequadamente à negativação das antecedentes do réu, fixando a pena base em
02 (dois) meses de detenção
.

Contudo, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão judicial do réu em audiência instrutória às fls. 59/61 - ID nº 11187195).

Na situação como a que se apresenta, em que o acusado ostenta mais de uma condenação penal apta à configuração da reincidência (art. 61, I, CP), a compensação da atenuante da confissão espontânea deve ser parcial. Na abordagem do tema segue o precedente da Corte Superior (Tema Repetitivo nº 585 do STJ):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(
STJ
. REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe de 24/6/2022
.)”

Diante disso, procedo à retificação da dosimetria de pena, realizando a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com a agravante da reincidência e conduzindo a pena
definitiva
do réu, ante a ausência de causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas (art. 68, CP), em
02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção penal quanto a este crime (art. 147 c/c art. 33, §2º, “b” e §3º, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para redimensionar a pena imposta ao acusado em relação ao delito de ameaça (art. 147, CP), reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu benefício e conduzindo a sanção penal deste crime para o patamar de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY BARBIERI PAVONI, contra r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 59/61 - ID nº 11187195), que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 148 do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, calculada a multa na fração de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima concedeu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena imposta ao acusado, em relação ao delito de ameaça, reconhecendo, para tanto, a incidência da confissão espontânea em seu benefício.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar o entendimento da Eminente Relatora.

É como voto.